Tribunal: STF
Processo: Rcl 69464
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração na Reclamação. Recebimento como Agravo Regimental. Notória Pretensão de Impugnar os Fundamentos da Decisão Recorrida. Alegação de nulidade por ausência de intimação: Inocorrência. Ausência de Prejuízo. Terceirização. “Pejotização”. Contrato de prestação de serviços. Ordem de Suspensão Nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG 1.389). Recurso desprovido. 



      I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração, recebidos como agravo regimental, interposto contra decisão proferida em sede de reconsideração, por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação para, cassada a decisão reclamada, determinar o sobrestamento do processo de origem) até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral). 



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de intimação para a apresentação de contrarrazões não trouxe prejuízo ao beneficiário, porquanto as razões que poderiam ter sido aduzidas na ocasião, a fim de influir no julgamento da reclamação, foram apresentadas neste agravo regimental, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



    4. A questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    5. A ordem de sobrestamento de todos os processos que tratam de um mesmo tema, emitida pelo relator do recurso paradigma com repercussão geral reconhecida, destina-se a organizar o fluxo de processos que sobem para o Supremo Tribunal Federal, e não para gerenciar os que nascem na própria Corte, razão pela qual não alcança os processos da sua competência originária. 



    6. Verificada a pertinência temática entre o discutido na origem e as questões objeto da ordem de suspensão nacional, o sobrestamento da ação trabalhista até o julgamento definitivo do referido recurso extraordinário é medida que se impõe.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.